Tribunal: TJDFT
Processo: 0743962-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743962-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA DECISÃO Agravo de instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar Muniz da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF (Id. 251667838), nos autos do processo no 0721142-16.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo para suspender o mandado de reintegração de posse. Eis a r. decisão agravada: “RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 676 do CPC. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Na oportunidade, as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito.” O agravante sustenta, em síntese, que exerce a posse exclusiva sobre parte do imóvel situado à Estrada Parque Taguatinga – EPTG, DF 085, Chácara 77, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, há mais de vinte anos, utilizando o local para moradia e atividades de horticultura. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de nulidade processual por ausência de citação de todos os ocupantes do imóvel, defendendo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e citação pessoal. Sustenta, ainda, o risco de dano irreparável caso o mandado de reintegração seja cumprido. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo medida liminar para coibir atos contra a posse dos atuais ocupantes até o julgamento do mérito. Preparo no ID 77135160. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas cuja falta de análise possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do referido artigo dispõe que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Confira-se: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em exame, embora o agravante alegue que o mandado de reintegração de posse estaria previsto para cumprimento em 08/10/2025, não há nos autos demonstração mínima e concreta neste sentido. A propósito, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (0708457-45.2023.8.07.0020 - 1a Vara Cível de Águas Claras), verifica-se que, a despeito da expedição do mandado de reintegração de posse, não há informação precisa quanto ao seu cumprimento na data indicada. Ademais, a decisão agravada foi publicada em 02/10/2025, portanto, com tempo hábil para a interposição do recurso e apreciação pelo Relator Natural durante o expediente normal, o que afasta a situação de urgência extrema apta a justificar a atuação excepcional do plantão judicial. Assim, ausente demonstração de risco de perecimento do direito imediato, revela-se plenamente possível o exame do pedido de liminar pelo Relator Natural no expediente normal do dia 08/10/2025. Diante do exposto, não conheço do pedido de liminar formulado em sede de plantão judicial, por ausência de demonstração mínima de risco de perecimento do direito, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025. Encaminhem-se mos autos ao Relator Natural. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista